Tribunal: STF
Processo: Rcl 82541
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Silvana Aparecida Chiquera, contra decisão proferida pelo Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Processo 0101777-34.2025.8.26.9061, por afirmado desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos REs 586.068/PR e 655.283/DF (Temas 100 e 606 da Repercussão Geral).  



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada afrontou o entendimento firmado no julgamento dos referidos recursos paradigmas.  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A Secretaria Judiciária certificou que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção referente à Reclamação 73.826/SP (documento 24).  



    Quanto à matéria relativa ao Tema 606 RG, apesar de formalmente atacar decisão proferida no Processo 0101777-34.2025.8.26.9061, na verdade, a reclamante visa reverter decisão prolatada no Processo 1001868-69.2023.8.26.0493, que já foi objeto da Reclamação 73.826/SP.  



    Assim, verifico, no caso, a ocorrência de coisa julgada (arts. 337, §§ 1°, 2° e 3°, e 485, V e § 3°, do Código de Processo Civil).  



    Ademais, ainda que assim não fosse, o óbice da Súmula 734/STF seria aplicável novamente, do mesmo modo que já ocorreu na decisão que proferi na Rcl 73.826/SP, mantida pela Primeira Turma desta Suprema Corte, por unanimidade. Confira-se:  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.  AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração interpostos contra decisão que negou seguimento à reclamação constitucional, na qual se alegou usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal por suposto desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal – STF no RE 655.283/DF (Tema 606 da Repercussão Geral). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação contra decisão que já transitou em julgado. III. Razões de decidir 3. A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF. 4. Uma vez certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. 5. Não houve usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal pelas instâncias ordinárias, uma vez que o recurso interposto pela ora agravante foi considerado manifestamente inadmissível. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido (Rcl 73.826 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/2/2025).  



    Em relação ao Tema 100 RG, esclareço que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal era pacífica quanto ao descabimento de reclamações fundadas em caso paradigma de repercussão geral.    



    Entretanto, o art. 988, § 5°, II, do Código de Processo Civil – CPC, com a redação dada pela Lei n. 13.256/2016, passou a dispor que não será admitida a reclamação:  



    […] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.  



    Consoante interpretação do Supremo Tribunal Federal, o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC, exige o exaurimento de todos os recursos cabíveis.  



    Assim, segundo o Supremo Tribunal Federal, uma reclamação, ao invocar um caso paradigma de repercussão geral, apenas é cabível se ocorrer equívoco na aplicação dessa sistemática a recurso extraordinário interposto pelo reclamante. Mesmo assim, quando houver negativa de seguimento ao recurso (art. 1.030, I, a, do CPC), é necessário o anterior julgamento do cabível agravo interno. Nesse sentido:  



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe 19/5/2023).   



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo desprovido (Rcl 61.930 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).  



    No caso, observa-se que não foi atendido o requisito de admissibilidade previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC.  



    Isso porque, conforme a documentação juntada aos autos, o recurso extraordinário foi inadmitido (documento 6, p. 23) em decisão impugnável por meio do agravo previsto pelo art. 1.042 do CPC, conforme determinado no art. 1.030, § 1º, do CPC.  



    Contudo, o agravo em recurso extraordinário não foi interposto pela ora reclamante, que se limitou a interpor agravo interno manifestamente incabível e, assim, impossibilitou que a discussão trazida nesta reclamação chegasse a esta Suprema Corte pela via adequada.  



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).   



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator